Tribunal: TJPA
Processo: 0009461-63.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009461-63.2018.8.14.0013

APELANTE: SAMUEL LUCAS DE SOUZA, EDMILSON FONTEL RIBEIRO, SILVIO WELLINGTON DA SILVA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES CONDENADOS POR ESTELIONATO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 171, §4º E ART. 288, AMBOS DO CP/40.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. IMPROCEDENTE. REITERAÇÃO DE CONDUTAS COM MESMO
MODUS OPERANDI
. PROVA DE PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, AGRAVANTES E MAJORANTES A INCIDIREM. PATAMAR DE AUMENTO POR FORÇA DA MAJORANTE DO ART. 171, §4º DO CP/40 ADEQUADO E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. PENA DE MULTA DECOTADA QUANTO AO DELITO DO ART. 288 DP CP/40 E PENAS FINAIS PARCIALMENTE REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que os acusados foram presos pelo cometimento de crimes de mesma espécie no Estado do Maranhão e ainda responderam conjuntamente por outros crimes de estelionato também no Estado do Pará, mediante o mesmo
modus operandi
, indicando habitualidade na associação, com divisão de tarefas e vínculo de estabilidade, restou provado nos autos o delito do art. 288 do CP/40, não havendo que se falar em absolvição.

2. Devida a redução parcial da pena do delito de estelionato majorado (art. 171, §4º do CP) a
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, com modificação da fundamentação. Mantido o patamar do dobro aplicado por força da majorante. Pena do delito de associação criminosa reduzida a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com decote da pena de multa, incidindo apenas a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” do CP/40. Pena final somada para os dois delitos, aplicada aos três acusados, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena dos três acusados, fixando a nova pena idêntica aos três em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18.11.2024 e 26.11.2024,
à unanimidade
,
em CONHECER integralmente do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta conjuntamente por SAMUEL LUCAS DE SOUZA, EDMILSON FONTEL RIBEIRO e SÍLVIO WELLINGTON DA SILVA ROCHA em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Capanema/PA (Num. 6549532 - Pág. 17), nos autos da Ação Penal n. 0009461-63.2018.8.14.0013 (migrado ao sistema PJE), no qual foram todos condenados pelos crimes de estelionato majorado (art. 171, §4º do CP/40) e associação criminosa (art. 288 do CP/40), às penas idênticas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suas razões recursais (Num. 18530310), a defesa comum aos três acusados requereu, inicialmente, a absolvição de todos quanto ao delito de associação criminosa, diante da falta de prova de materialidade. Subsidiariamente, requereu a redução das penas ao mínimo legal, com diminuição do patamar de aumento por força do art. 171, §4º do CP/40. Requereu ainda o decote da pena de multa quanto ao delito de associação criminosa e a redução da pena de multa quanto ao delito de estelionato majorado.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 18530313, requerendo o parcial provimento do recurso apenas para decotar a pena de multa quanto ao crime de associação criminosa.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau sob o Num. 18531103 e ainda sob o Num. 20110707, porém o
parquet
quedou inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para parecer, consoante certidão de Num. 22135023.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de absolvição quanto ao delito do art. 288 do CP/40.

A defesa requereu, inicialmente, a absolvição dos três acusados em relação ao delito de associação criminosa, pois não teria restado provado nos autos que manteriam entre si um vínculo associativo estável e permanente, o que seria requisito de materialidade delitiva.

Sobre o tema, é importante frisar que de fato é necessária a comprovação da estabilidade e permanência do grupo para que incida o crime penal do art. 288 do CP/, que tipifica: “
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes
”. Sobre o tema, diz a jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados.
Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). 2. Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório e lastro em circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente estava associado aos demais corréus, em caráter estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, para a prática reiterada de crimes patrimoniais. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 871559 SP 2023/0424390-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

(Grifei)

Resta, portanto, analisar de quais formas a “estabilidade e permanência” do grupo criminoso podem ser comprovadas ao longo da instrução criminal. Também sobre essa questão, tem se manifestado a jurisprudência pátria, dando esta os seguintes exemplos:

APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA E IDONEIDADE. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. APTIDÃO E FORÇA PROBANTE. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. 1 -
Emergindo do acervo probatório a existência de uma associação criminosa, perene, estável, com unidade de desígnio e divisão de tarefas voltadas especialmente para a subtração e venda de caminhonetes e a quem se atribui a prática de seguidos roubos majorados praticados com identidade de agentes e modus operandi, escorreita se mostra a condenação do apelante pela conduta prevista no artigo 288, do Código Penal.
2 - Os testemunhos dos policiais que atuaram nas investigações são dotados de aptidão e força probatória para alicerçar a condenação quando tomados sob o contraditório e sejam harmoniosos para com os demais elementos de convicção coligidos ao acervo de provas dos autos. 3 - A incidência da majorante do parágrafo único, do artigo 288, do Código Penal, não reclama, obrigatoriamente, a apreensão das armas usadas pela associação criminosa, conquanto haja elementos de convicção firmes e coesos à demonstração dessa circunstância. 4 - Parecer ministerial acolhido. APELO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - APR: 01698861120178090087, Relator: DR(A). FABIO CRISTOVAO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 13/09/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2606 de 09/10/2018)

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 1ª CÂMARA CRIMINAL DEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E NEGOU PROVIMENTO AO DA DEFESA, A FIM DE CONDENAR OS RÉUS PELOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. O VOTO VENCIDO, POR SUA VEZ, DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, A FIM DE REDUZIR A PENA DOS RÉUS, E NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO MP.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 288 DO CP, É NECESSÁRIO QUE O "ANIMUS" ASSOCIATIVO SEJA EFETIVAMENTE PROVADO, POIS INTEGRA O TIPO PENAL E É INDISPENSÁVEL. É O QUE RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS, NOTADAMENTE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO EM QUE OS MESMOS INDIVÍDUOS FORAM DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE IGUAL DELITO (ROUBO DE CARGA), UTILIZANDO O MESMO 'MODUS OPERANDI'.
DOSIMETRIA CORRETAMENTE OPERADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE NÃO MERECE NENHUM REPARO. MAUS ANTECEDENTES DO RÉU LUCIANO A ENSEJAR O AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2, NA 3ª FASE, ADEQUADA E PROPORCIONAL DIANTE DAS CIRCUNTÂNCIAS DO DELITO E DAS TRÊS CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. NEGA-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES E SE MANTÉM, INTEGRALMENTE, O ACÓRDÃO DE FLS. 697/719. (TJ-RJ - EI: 00633746320168190021 201905400178, Relator: Des(a). FLAVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2019)

(Grifei)

Tal como ocorreu em tais julgados, no presente caso os três acusados foram presos por terem aplicado golpes bancários em prejuízo de correntistas, pessoas idosas, mais vulneráveis, em mais de uma ocasião e em mais de um local. O delito ora apurado foi praticado na cidade de
Capanema/PA em 27.09.17
(Num. 6549525 - Pág. 4/6), todavia a vítima tomou conhecimento da identidade dos acusados ao assistir reportagem jornalística na qual eles foram presos pelo mesmo tipo de delito, já na cidade de
Irituia/PA em 24.05.2018
(consoante documentos do IPL n. 00177/2018.100123-3

sob o Num. 6549525 - Pág. 13/20, onde o estelionato teve como vítima o nacional Lucivaldo Moura da Silva) e ainda foram presos no
Estado do Maranhão, em 25.10.2019
(Num. 6549532 - Pág. 15), pela mesma espécie de crime, todos juntos novamente. As certidões de antecedentes criminais dos acusados sob o Num. 6549525 – Pág. 80/85 todas indicam uma pluralidade de processos nos quais respondem por crimes de estelionato e furto mediante fraude, apontando a reiteração delitiva, sendo que alguns inclusive respondem aos mesmos processos.

Nenhum dos acusados soube explicar porque foram todos presos na mesma ocasião, juntos, no Estado do Maranhão, apresentando justificativas totalmente infundadas, as quais não têm força para elidir a certeza constituída pelos elementos informativos e probatórios contidos nos autos que comprovam a ocorrência de uma associação criminosa, cujo ramo de atuação consiste em delitos contra o patrimônio, em agências bancárias, subtraindo patrimônio das vítimas idosas, mais vulneráveis e ingênuas às ações ardis por eles perpetradas.

Sendo assim, restando provadas autoria e materialidade delitivas quanto ao crime do art. 288 do CPP/40, não há como se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II.2 – Pedido de redução das penas ao mínimo legal, de redução da quota de exasperação pelo art. 171, §4º do CP/40 e de redução e decote da pena de multa.

A defesa, subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria penal. Para tanto, requereu: (a) fixação das penas no mínimo legal para cada delito; (b) redução da quota de aumento da pena no crime de estelionato, previsto no art. 171, §4º do CP/40; (c) decote da pena de multa quanto ao delito de associação criminosa, por ausência de previsão legal; (d) redução da pena de multa para o delito de estelionato majorado.

Considerando que as penas fixadas para os três acusados foram idênticas, igualmente fundamentadas, far-se-á sua análise conjunta também em grau recursal, pois não há circunstâncias subjetivas que destoem de um acusado para o outro.

Sobre as penas-base dos dois delitos, associação criminosa e estelionato majorado, o magistrado assim fundamentou sua fixação (Num. 6549532 - Pág. 17):

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com tendência ao desrespeito a regras que normatizem a vida em sociedade;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Comuns aos tipos;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada as vítimas colaboraram para a execução do delito.”

Diante de tais considerações, fixou a pena do delito de estelionato em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Todavia, percebo que os argumentos empregados pelo julgador são inidôneos para negativar a culpabilidade, pois acabou confundindo a culpabilidade, enquanto elemento do crime (no conceito tripartido) com a culpabilidade enquanto vetor de reprovabilidade, prevista no art. 59 do CP/40. Sendo assim, decoto a negativação da circunstância judicial, nos termos da súmula n. 19 deste Tribunal de Justiça do Pará, que enuncia: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”. O decote vale tanto para o delito do art. 171, §4º do CP/40 quanto para o do art. 288 do CP/40.

Porém, entendo equivocado o entendimento do magistrado de origem também no que diz respeito às consequências do crime, que considerou neutras pois inerentes ao tipo penal. Isso porque o prejuízo sofrido pela vítima em decorrência da conduta dos acusados perdura até os dias atuais, tendo ela afirmado em juízo que está pagando os empréstimos fraudulentos feitos (Num. 9474794/Num. 9474795), com desconto mensal de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) de sua renda, o que tem trazido diversos transtornos a ela. Perceba-se, o delito foi praticado em 27.09.17 e até os diais atuais ela continua pagando por conta da fraude de que foi vítima, não sendo lícito considerar esse tipo de consequência como ínsita ao tipo penal. Os empréstimos foram provados por meio do extrato bancário da agência 1735, conta 00000014062, de 27.09.2017 a 05.10.2017, de titularidade da vítima Maria José de Lima Silva, indicando contratação de empréstimos, saques, etc (Num. 6549525 - Pág. 33). Dessa feita, valoro negativamente as consequências do crime.

Sendo assim, reduzo a pena-base dos acusados a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, diante da negativação das consequências do delito e da valoração neutra de todas as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40. A despeito da modificação da fundamentação do processo dosimétrico, apenas por oportuno, ressalto que não se trata de
reformatio in pejus,
eis que a pena foi diminuída diante da presente decisão, sendo apenas reclassificada a valoração de fato já constatado, nos termos dos precedentes do STJ
[1]
.

Ausentes agravantes ou atenuantes a incidirem quanto ao delito do art. 171, §4º do CP/40. Porém, cabível a aplicação da majorante do §4º do dispositivo legal diante da condição de idosa da vítima Maria José de Lima Silva (Num. 6549525 - Pág. 11). Sobre o
quantum
de exasperação a ser aplicado, entendo que o dobro previsto no dispositivo se justifica diante da maior vulnerabilidade da vítima, que tentou ainda sair da agência bancária, mas por pressão dos três acusados em conjunto, viu-se forçada a permanecer (consoante depoimento da vítima que narrou que os acusados fizeram uma barreira para impedir que saísse e ainda impediram que sua nora lhe auxiliasse), agindo além do meio ardil, usando ainda de coação, o que torna a conduta ainda mais grave.

Sendo assim, aplicando a dobra pela majorante do art. 171, §4º do CP/40, fixo a pena final para o delito do crime de estelionato em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em relação ao delito de associação criminosa, não vislumbro circunstância judicial a ser considerada negativa, logo fixo a nova pena-base, para os três acusados, no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria penal, considerando que a associação criminosa visava crimes patrimoniais contra vítimas idosas e vulneráveis, entendo cabível a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “h” do CP/40, exasperando a pena provisória em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de majorantes ou minorantes a incidirem
in casu.

Aplicado o sistema do cúmulo material, previsto no art. 69 do CP/40, somo as duas penas em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Pena de multa reduzida para o delito de estelionato majorado e decotada quanto ao delito de associação criminosa, eis que o art. 288 do CP/40 não prevê a aplicação de pena pecuniária em seu preceito secundário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir as penas aplicadas aos acusados, fixando-as todas em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo os demais termos da sentença, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tema 1214 do STJ – tese firmada: “É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”

Belém, 27/11/2024